Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804175-37.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO NAZARE LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 217-A, §1º, DO CPB
.

DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E FALTA DE REQUISITOS.
TESES REJEITADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA
. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA INOCENTANDO O COACTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, no que tange a
ausência de requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão
a quo
, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para garantia da eventual aplicação da lei penal, vez que o coacto ficou foragido por mais de 10 anos. De outra banda, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes que ratificam ser o coato o autor do delito pelo qual está sendo acusado.

2.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. A aventada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, da mesma forma não merece abrigo, pois pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da medida extrema imposta ao acusado, por encontrar-se mais próximo e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua decisão acerca da inviabilidade de tal substituição.

4.
Por fim, relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, observa-se que,
in casu
, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento da ação penal, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas por meio de farta documentação acostadas aos autos, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do HC. Importa destacar, ainda, que a declaração da vítima inocentando o paciente, de igual forma, demanda discussão de provas, o que, como já mencionado, é vedado no recurso em apreço
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
mandamus
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

G. N. L. S., em face de ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do
Processo de origem nº 0000419-34.2011.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra constrito de sua liberdade desde 25/02/2023, por decisão proferida em 21/11/2012, em face da condição de encontra-se em local incerto e não sabido.

Sustenta a defesa que, ingressado com pedido de revogação da segregação cautelar, o pleito foi indeferido pelo Juízo impetrado; porém, alega que o decreto ressoa manifestamente ilegal, haja vista a ausência de fundamentação idônea.

Afirma que a condição do réu de foragido da justiça resta descabida, vez que morava com seus pais e esses venderam a casa, ou seja, o acusado se viu obrigado a desocupar o imóvel, já que não era seu.

Argumenta, ainda, o digno Defensor, que de fato o acusado não fugiu, pois sempre continuou trabalhando licitamente e morando em Belém, pois o que fez o coacto ter olvidado do processo foi o fato
de que a própria vítima ter procurado a delegacia de polícia e ter retirado a queixa contra ele. Que a partir daí, imaginou que o problema teria sido resolvido.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer o digno Defensor Público impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a medida extrema imposta, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, diante do fato de que a própria vítima inocentou o paciente, que seja trancada a ação penal por ausência de justa causa.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
13238227
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 13278714
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O paciente figura como acusado, em virtude de ter supostamente infringido o que dispõe o art. 217-A, §1º do CP.

Com efeito, segundo consta da exordial acusatória, autos de processo n° 0000419-34.2011.8.14.0401, no dia 13 de janeiro de 2011, a nacional C.C.F.C, teria sido vítima do delito acima tipificado, quando estava com sentidos reduzidos devido a ingestão de bebida alcoólica, conduta criminosa supostamente perpetrada pelo paciente.

O paciente deixou de ser citado em razão de seu paradeiro incerto e não sabido, tendo sido promovida sua citação via edital ID nº 49203369.

Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como determinada a prisão preventiva do acusado, em 21 de novembro de 2012, ID nº 49203371.

Referido mandado de prisão foi cumprido em 25 de fevereiro de 2023.

Por intermédio da Defensoria Pública, o réu formulou pedido de revogação de prisão preventiva, alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Instado, o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito, requerendo a aplicação de medida cautelar prevista no art. 319, do CPP.

O juízo da 3ª Vara Criminal de Belém indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ID nº 88745045”
.

Nesta Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Retratam os presentes autos,

que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/11/2012; contudo, só foi cumprida em 25 de fevereiro próximo passado, já que se encontrava em lugar incerto e não sabido, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no
artigo 217-A, § 1º, do CPB
.

- Da falta de fundamentação idônea e requisitos do decreto constritivo

Alega a defesa, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, ante a ausência de justa causa e de motivos idôneos à decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o coacto é réu primário e de bons antecedentes com residência fixa e ocupação lícita.

Em análise dos autos, verifica-se que as assertivas supra não merecem abrigo, consoante se verifica da decisão,
à ID 13162763
, proferida em 21/11/2012, a qual decretou a prisão preventiva do coacto, nos termos dos art. 366,
caput
, parte final, c/c art. 312 e ss., ambos do CPPB, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, o acusado GILBERTO NAZARÉ LIMA SOARES foi citado da presente demanda por edital, sem, no entanto, comparecer em Juízo, acarretando prejuízos a instrução criminal, bem como o regular prosseguimento do feito, prejudicando também a futura, em caso de condenação, aplicação da lei penal.

Cediço, à luz do exposto/que a fuga do acusado do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal.

O acusado, é forçoso convir, ao fugir do distrito da culpa deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação.

O processo está parado, sem que se tenha notícia do paradeiro do acusado, situação que, no entanto, não pode se prolongar eternamente.

Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar a aplicação da lei penal.

Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada em sua instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga do acusado do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas.

É preciso convir que, no atual estágio, a prisão do acusado é a última
ratio
. Não há mais o que esperar.

CONCLUSÃO

Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, DECRETO EX- OFFICIO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado GILBERTO NAZARÉ LIMA SOARES, sobretudo e fundamentalmente, pelo fato do mesmo se evadir do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos, prejudicando a instrução criminal e a futura aplicação de Lei penal, presentes os pressupostos legais, tais sejam:
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
”.

Cumpre destacar, ainda, que em recentíssima Decisão Interlocutória,
à ID 13162764
, datada de 14 de março próximo passado, o douto Magistrado do feito indeferiu o pedido de revogação da cautelar preventiva do coacto, cuja fundamentação não merece reparos, senão vejamos:

“Em que pese os argumentos elencados pelas Defesa do requerente e o parecer favorável do
Parquet
, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

O fato ocorreu em 2011, ficando o réu em local incerto e desconhecido por mais de 10 anos, só aparecendo aos autos neste ano de 2023, diante de cumprimento de mandado de prisão, o que leva a conclusão de que em liberdade poderá vir a tentar se eximir novamente da aplicação da lei penal.

(...).

Ademais, o comprovante de residência juntado aos autos está em nome de terceira pessoa e o endereço inelegível, o que reforça o receio de que a liberdade do réu possa frustrar a aplicação da lei penal. Soma-se a isto o fato de que a citação do denunciado ainda não foi efetivada.

Assim, entendo que os requisitos do art. 312 do CPP ainda se encontram presentes, quais sejam a garantia da eventual aplicação da lei penal.

Também verifico que o réu não faz jus à medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), visto que, por ora, a custódia cautelar é a única medida capaz de garantir os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA ao réu GILBERTO NAZARÉ LIMA SOARES por entender presentes os requisitos do art. 312, do CPP”
.

Ora, como se vê, mais do que fundamentadas encontram-se as decisões vergastadas, cada uma a seu tempo, vez que arrimadas em requisito previsto no art. 312 do CPPB, já que a primeira decretou e a segunda, ao indeferir o pedido de revogação da medida de exceção,

manteve a custódia preventiva do paciente para garantia da eventual aplicação da lei penal.

Assim sendo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
in casu
, para garantia da eventual aplicação da lei penal, ante a fuga empreendida pelo coato, tampouco em inidoneidade e/ou falta de pressuposto a ensejar

a custódia cautelar dele, como bem quer fazer entender a impetração, já que o mesmo, o pressuposto, resta sobejamente fundamentado nas decisões vergastadas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA SETE AÇÕES PENAIS.
MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO
.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

Em consulta ao site do Tribunal de origem, verificou-se que foi realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 22/9/2022, e, na oportunidade, o MM. Juiz reanalisou a necessidade da prisão preventiva do ora agravante, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, concluindo pela manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública e
aplicação da lei penal
,
sobretudo considerando que o réu encontra-se foragido
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação a lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.
O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

3 e 4. (...).

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, no caso em apreço, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

- Das condições pessoais

No que tange a alegação de que o paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das almejada aplicação de medidas cautelares

Pugna, ainda, o ilustre Defensor Público impetrante pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, já que o Magistrado primevo não se desincumbiu de demonstrar os motivos da insuficiência das referidas medidas.

Com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua última decisão –
ID
13162764
, quando disse:

“Também verifico que o réu não faz
jus
às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), visto que, por ora, a custódia cautelar é a única medida capaz de garantir os requisitos do art. 312 do CPP”
.

Ainda sobre as medidas diversas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INSUFICIÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1; 2 e 3. (...).

4. Não há ilegalidade no decreto preventivo quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois havendo motivo válido que justifique a decretação da custódia preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.057/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)
GRIFEI

- Do trancamento da ação penal

Por fim, relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, observa-se que,
in casu
, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento da ação penal, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas por meio de farta documentação acostadas aos autos, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do HC.

Destarte, como sabido, o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou
quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente
, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Com efeito, importa destacar, ainda, que a declaração da vítima inocentando o paciente, de igual forma, demanda discussão probatória, o que é vedado nesta via.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cuja conduta encontra-se satisfatoriamente delineada na exordial acusatória, consoante se verifica à
ID 13163965
, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando o trancamento da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023